Tribunal: TJMT
Processo: 1014473-20.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014473-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - CPF: 363.466.348-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), JAINE NAHANE MIRANDA - CPF: 024.873.611-66 (ADVOGADO), SOL DO CERRADO COMMODITIES LTDA - CNPJ: 33.164.888/0001-57 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PROBATÓRIA AUTÔNOMA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO PATRIMONIAL IMEDIATO. VALOR SIMBÓLICO. INAPLICABILIDADE DO ART. 292, § 3º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Sol do Cerrado Commodities Ltda., contra decisão que majorou, de ofício, o valor da causa em ação autônoma de exibição de documentos ajuizada contra o Banco Bradesco S.A., com fundamento no art. 292, § 3º, do CPC, elevando-o de R$ 24.000,00 para R$ 69.977,37, com base em transferências financeiras supostamente fraudulentas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da majoração do valor da causa, à luz da natureza probatória e instrumental da ação de exibição de documentos, em que não se persegue proveito econômico imediato.

III. Razões de decidir

3. A ação de exibição de documentos, quando não cumulada com pedido condenatório ou declaratório, reveste-se de natureza preparatória e instrumental, admitindo-se a fixação de valor simbólico da causa.

4. A jurisprudência nacional reconhece que a ausência de conteúdo patrimonial imediato afasta a aplicação automática do art. 292, § 3º, do CPC, sob pena de afronta à proporcionalidade e ao acesso à justiça.

5. A majoração do valor da causa, nos moldes realizados pelo juízo de origem, representa indevida antecipação de juízo meritório e impõe ônus processual desarrazoado à parte autora, cuja pretensão limita-se à obtenção de documentos para eventual propositura de ação futura.

6. O STJ, no Tema Repetitivo 988, autoriza o manejo do agravo de instrumento quando a decisão interlocutória possa causar lesão grave e de difícil reparação, como no caso em que se impõe recolhimento de custas desproporcionais.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. Em ação de exibição de documentos com natureza exclusivamente probatória, admite-se a fixação de valor simbólico à causa, sendo inaplicável o art. 292, § 3º, do CPC/2015. 2. A majoração do valor da causa com base em eventual proveito econômico futuro caracteriza indevida antecipação de mérito e ofensa ao princípio da proporcionalidade."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por Sol do Cerrado Commodities Ltda., nos autos da ação probatória autônoma com pedido de exibição de documentos (processo nº 1009456-91.2025.8.11.0003), ajuizada em face do Banco Bradesco S.A., tramitando perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

Na origem, o agravante requereu, com fundamento no direito de informação e à produção de prova, a exibição de diversos documentos relacionados a transações financeiras supostamente realizadas por meio de fraude eletrônica, notadamente operações via sistema PIX, envolvendo as contas nº 351364 e 655577, ambas vinculadas à agência bancária nº 3944 do agravado.

Dentre os documentos solicitados, incluem-se o DICT (Diretório de Identificadores de Contas Transacionais), dossiês internos de prevenção à fraude e registros de segurança previstos na Circular nº 3.978 do Banco Central do Brasil.

A pretensão, segundo a parte autora, visa obter elementos probatórios indispensáveis à apuração da regularidade das operações bancárias realizadas, sendo possível a instauração de demanda futura, eventualmente indenizatória, a depender do conteúdo dos documentos requeridos.

Todavia, ao analisar a petição inicial, o juízo a quo corrigiu de ofício o valor da causa, inicialmente fixado pelo autor em R$ 24.000,00, determinando sua majoração para R$ 69.977,37, com base no disposto no art. 292, § 3º, do Código de Processo Civil, tomando por referência o valor das transferências bancárias contestadas, descontado o montante já restituído.

Inconformado, o agravante sustenta que a ação manejada possui natureza exclusivamente probatória e instrumental, não se tratando de demanda de cunho condenatório ou com objetivo patrimonial imediato.

Argumenta que a fixação de valor da causa nos moldes determinados pelo juízo de primeiro grau implica indevida antecipação do conteúdo econômico de uma eventual ação futura, cujo ajuizamento sequer é certo, além de acarretar-lhe ônus financeiro excessivo, podendo inclusive culminar na extinção prematura do feito por insuficiência de preparo.

Defende a inaplicabilidade do art. 292, § 3º, do CPC à espécie, em razão da inexistência de proveito econômico imediato, e pleiteia o reconhecimento da possibilidade de atribuição de valor simbólico à causa, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores sobre ações de exibição de documentos.

Requer, assim, o recebimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para que seja suspensa a exigência de complementação das custas processuais decorrente da majoração do valor da causa.

A tutela recursal pleiteada foi deferida liminarmente (ID nº 285500868), com base na inexistência de pedido indenizatório ou de conteúdo patrimonial na petição inicial, e diante do risco de extinção do processo por ausência de preparo, o que comprometeria o direito de acesso à jurisdição.

Não houve manifestação do Ministério Público em segundo grau.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a controvérsia posta nos autos restringe-se à legalidade da decisão interlocutória que, nos autos da ação de exibição de documentos proposta por Sol do Cerrado Commodities Ltda. contra o Banco Bradesco S.A., majorou o valor da causa de R$ 24.000,00 para R$ 69.977,37, sob o fundamento de que o montante corresponderia ao proveito econômico pretendido pela parte autora.

Com efeito, a jurisprudência nacional consolidou entendimento no sentido de que ações de exibição de documentos, quando ajuizadas isoladamente e desacompanhadas de pretensão de cunho condenatório ou declaratório, possuem natureza meramente instrumental ou preparatória, devendo, portanto, observar critérios próprios e razoáveis quanto à fixação do valor da causa.

Nesse sentido, destaco:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. VALOR DA CAUSA . VALOR SIMBÓLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. SENTENÇA REFORMADA .

1. Em Ação de Exibição de Documentos, a condenação à obrigação de fazer não tem conteúdo econômico aferível, de forma que o valor da causa é meramente simbólico.

2. Os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa (artigo 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil), caso a condenação baseada no valor da causa se mostre irrisória . 3. Apelação conhecida e provida.

(TJ-DF 07045606220208070004 DF 0704560-62.2020 .8.07.0004, Relator.: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 11/02/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/03/2021. Pág .: Sem Página Cadastrada.).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL- EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - INTERESSE PROCESSAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO -NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA - VALOR DA CAUSA - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AÇÃO DESPROVIDA DE CONTEÚDO ECONÔMICO - DECISÃO MANTIDA.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, para o ajuizamento de medida preparatória de exibição, é necessária a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a comprovação de prévio pedido à instituição, não atendido em prazo razoável - A ação de exibição de documentos é desprovida de conteúdo econômico e não há dispositivo legal que preveja o valor da causa nesse tipo de procedimento, vislumbrando-se abuso por parte do autor na fixação em montante elevado, sendo admissível que o julgador o reduza.

(TJ-MG - AC: 10481160066413001 MG, Relator.: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 06/09/2018, Data de Publicação: 14/09/2018).

Nesse sentido, a orientação do artigo 292, § 3º, do Código de Processo Civil, que vincula o valor da causa ao montante econômico perseguido, não pode ser aplicada de forma automática ou dissociada da natureza da demanda, sob pena de afrontar o princípio da adequação da tutela jurisdicional e de impor à parte onerosidade excessiva sem amparo legal.

Embora a narrativa fática da petição inicial contenha referência a prejuízos financeiros decorrentes das operações impugnadas, não se constata na exordial qualquer pretensão indenizatória ou de condenação pecuniária.

Ao revés, a parte autora manifesta-se expressamente pela necessidade de acesso prévio aos documentos, a fim de avaliar a conveniência ou não de eventual propositura de ação futura.

É exatamente esse caráter instrumental que justifica o reconhecimento, pela doutrina e pela jurisprudência, da possibilidade de atribuição de valor simbólico à causa, como forma de viabilizar o acesso à jurisdição e assegurar a proporcionalidade no recolhimento das custas judiciais.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 988)
[1]
, já reconheceu que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, permitindo a interposição de agravo de instrumento nos casos em que a decisão interlocutória pode gerar prejuízo irreparável ou de difícil reparação, como ocorre no presente caso, em que a majoração do valor da causa pode ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de preparo.

A decisão agravada, ao corrigir de ofício o valor da causa com base no suposto conteúdo econômico subjacente às operações descritas, incorreu em indevida antecipação de juízo sobre o mérito de eventual futura demanda, além de desconsiderar a função eminentemente probatória da ação em exame.

Portanto, à luz dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do acesso à justiça, impõe-se o reconhecimento da adequação do valor simbólico inicialmente atribuído à causa, com a consequente reforma da decisão agravada.

Diante do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
do agravo de instrumento, para reformar a decisão interlocutória proferida nos autos da ação nº 1009456-91.2025.8.11.0003, reconhecendo como adequado o valor simbólico de R$ 24.000,00 atribuído à causa, afastando-se a majoração imposta com base no artigo 292, § 3º, do CPC.

Com efeito, mantenho os efeitos da tutela recursal anteriormente concedida, os quais ora se consolidam com o julgamento de mérito.

É como voto.

[1]
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=988&cod_tema_final=988

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025